Tribunal: TJSP
Processo: 1002952-75.2016.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - Ação de indenização - Procedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Preliminares de legitimidade da Caixa Econômica Federal e da União, competência da Justiça Federal, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, prescrição e falta de interesse de agir afastadas - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Laudo pericial categórico ao concluir que as normas

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - Ação de indenização - Procedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Preliminares de legitimidade da Caixa Econômica Federal e da União, competência da Justiça Federal, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, prescrição e falta de interesse de agir afastadas - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Laudo pericial categórico ao concluir que as normas relativas à construção não foram totalmente atendidas - Sentença mantida - Preliminares afastadas e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000172503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002952-75.2016.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante
BRADESCO SEGUROS S/A, é apelado HERMENEGILDO CAETANO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Por maioria de
votos. Rejeitadas as preliminares.Vencidos o relator e o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz.
Declara voto o relator.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores J.L.
MÔNACO DA SILVA, vencedor, A.C.MATHIAS COLTRO, vencido, MOREIRA
VIEGAS (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
J.L. Mônaco da Silva
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 31629
Apelação : 1002952-75.2016.8.26.0356
Apelante : Bradesco Seguros S/A
Apelado
: Hermenegildo Caetano da Silva
Comarca : Mirandópolis
Juiz
: Dra. Thaís da Silva Porto
SEGURO HABITACIONAL - Ação de indenização -
Procedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento -
Preliminares de legitimidade da Caixa Econômica Federal e da
União, competência da Justiça Federal, inépcia da inicial,
ilegitimidade passiva, prescrição e falta de interesse de agir
afastadas - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP -
Laudo pericial categórico ao concluir que as normas relativas à
construção não foram totalmente atendidas - Sentença mantida
- Preliminares afastadas e recurso desprovido.
Trata-se
de
ação
de
indenização
ajuizada
por
Hermenegildo Caetano da Silva em face de Bradesco Seguros
Seguros S/A, tendo a r. sentença de fls. 326/337, de relatório
adotado, julgado procedente o pedido.
Inconformado, apela o réu alegando, preliminarmente,
legitimidade da Caixa Econômica Federal e da União, competência
da Justiça Federal, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva,
prescrição e falta de interesse de agir. No mérito, aduz que o laudo
pericial restou inconclusivo ao destacar que, quando da realização
da vistoria do imóvel, não foram constatadas ameaças de
desmoronamento total ou parcial em paredes, vigas ou elementos
estruturais, bem como que houve acréscimo e modificação da
edificação em relação à planta original, sem a averbação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anuência do agente financiador e que não pode ser condenada por
não ter fiscalizado a obra (v. fls. 340/425).
Recurso recebido, processado e respondido (v. fls.
431/439).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
As preliminares arguidas pela parte apelante não
contam com respaldo legal e jurisprudencial, razão pela qual devem
ser rechaçadas, nos termos do r. entendimento do ilustre
Desembargador Mathias Coltro.
Quanto à questão de fundo, porém, a procedência do
pedido não merece reparos. É caso de aplicar o disposto no art.
252 do RITJSP e adotar os fundamentos da r. sentença apelada,
proferida nestes termos:
“Decido.
As preliminares aventadas na contestação já foram
rechaçadas pela decisão de (fls. 226/231), razão pela qual ratifico
aqueles fundamentos para manter a rejeição nesta oportunidade.
Superadas as preliminares, no mérito a ação é
procedente.
(...)
Analisada a cláusula em questão, observa-se a
exclusão de cobertura de danos decorrentes de vícios de
construção.
Entretanto, o dispositivo não merece vigorar, pois do
exame dos documentos acostados à inicial, pode-se afirmar que o
seguro incidente sobre o imóvel, identifica-se como contrato de
adesão. Ademais, a contratação em questão foi imposta ao
consumidor, na medida em que o autor para realização do
financiamento foi obrigado a aceitar o seguro tal como proposto,
obrigando-se, inclusive, a paga-lo mediante acréscimo de valor a
ele relativo inserido na prestação mensal atinente ao financiamento
imobiliário.
Assim, a abusividade da cláusula 3a é manifesta e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, não se presta a arrostar a justa pretensão indenizatória
deduzida pelo autor que, como inequivocamente apurou a prova
pericial, teve seu imóvel danificado por falha construtiva.
(...)
De outra banda, o laudo do expert é contundente no
sentido de que o imóvel de propriedade da parte autora sofreu
danos, os quais foram solucionados pela requerente (Planilha de
Vistoria constante no laudo).
Segundo
consta,
a
ocorrência
dos
danos
está
relacionada à qualidade da mão de obra e do material utilizado na
execução dos serviços. Em resposta a quesito formulado pelo juízo,
o Perito manifestou-se "os danos já solucionados estavam
relacionados à qualidade da mão de obra e dos materiais utilizados
na execução da construção do imóvel" (fls. 262 quesito d).
Infere-se do laudo pericial que o imóvel atualmente se
encontra livre de danos.
Portanto, resta evidenciado que o imóvel sofreu danos
em razão da má qualidade da mão de obra e do material
empregado na construção e a parte demandante teve despesas
para saná-los.
Pois bem.
Verificados os riscos cobertos e excluídos do contrato,
em um exercício de subsunção inicial, possível seria a conclusão
de que os eventos constatados pelo perito não estariam abarcados
pelo contrato, por não refletirem danos causados por força externa.
Contudo, não é essa a solução adequada, por
imposição da boa-fé objetiva e da função social, princípios
norteadores que, ao lado da obrigatoriedade dos contratos, também
constituem alicerces para os negócios privados.
Veja-se que, pela função social do contrato, em sua
eficácia interna, deve-se garantir um equilíbrio mínimo entre os
contratantes, de modo que o negócio possa se afigurar útil e
cumprir o papel que dele se espera.
Na celebração do contrato de seguro em comento, fato
é que a cobertura almejada pelo segurado é, justamente, a garantia
em relação à boa construção do imóvel, considerando-se que
defeitos durante sua edificação é a mais comum ocorrência nesse
tipo de avença.
Na contratação de seguro habitacional, no âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação, a cláusula que limita a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de danos oriundos de vícios construtivos mostra-se abusiva, ao
negar a cobertura justamente dos danos mais comuns nesse tipo
de imóvel. A seguradora se limita a perceber mensalmente, por
anos, os valores relativos à contratação do seguro, mas sem ofertar
aos segurados, quando necessária, a contraprestação devida.
(...)
O posicionamento é ainda corroborado com a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando tratar-
se de seguro obrigatório.
Nos termos do diploma consumerista, as cláusulas que
impliquem restrição de direitos e que coloquem o consumidor em
desvantagem,
devem
ser
consideradas
exageradas
e,
consequentemente, abusivas. Assim, também por essa ótica, em
virtude do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II do Código de Defesa
do Consumidor, a cláusula de exclusão da cobertura de danos
causados por vícios de construção deve ser declarada nula.
(...)
Ressalte-se que a multa decendial é devida desde a
data da citação, momento em que se observou a mora da
seguradora.
(...)
Além disso, à seguradora cumpria a fiscalização das
obras de modo a evitar o emprego de material inadequado ou a
incorreta execução dos serviços. Essa omissão da seguradora
quanto ao seu dever de fiscalização acarreta-lhe, por assunção do
risco, a responsabilidade por danos futuros, de origem intrínseca ou
extrínseca.
Com efeito, se a seguradora aceitou a cobertura, porém
deixou de fiscalizar a construção, por meio de informações
técnicas, da segurança do empreendimento, deve ela ser
responsabilizada pelos prejuízos que causou à parte autora,
porquanto nulas as cláusulas prevendo exclusões de cobertura de
danos decorrentes de vício intrínseco e erros de projeto ou de
infração às normas pertinentes à matéria.
Importa, assim, que a conduta omissiva da ré, ainda que
indiretamente, contribuiu para a intensificação dos efeitos danosos
de fenômenos externos.
(...)
Assim sendo, demonstrado que o imóvel sofreu danos e
afastada a cláusula restritiva da cobertura de vícios construtivos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso é de procedência do pedido, devendo a ré ser condenada ao
pagamento dos valores pecuniários que foram necessários ao
reparo do sinistro, tal como constou no laudo pericial.
Sobre o laudo, não se pode desprezar o fato de que a
matéria em questão é estritamente técnica. Com isso, observa-se
que o perito judicial logrou êxito em determinar a ocorrência de
danos no imóvel da parte autora, inclusive com a determinação de
valores a serem indenizados.
Por oportuno, frise-se que o laudo é conclusivo ao dizer
que houve impropriedade do emprego de materiais de qualidade
questionáveis, conforme amplamente asseverado anteriormente.
Constatado o dever de indenizar, o caso é de incidência
da pena convencional de 2% sobre o valor da indenização devida,
para cada decêndio ou fração de atraso, contando-se da citação e
limitada até 100% (cem por cento) do valor total do dano a ser
indenizado,
conforme
rege
a
cláusula
17a

PENAS
CONVENCIONADAS, bem como o disposto no artigo 412 do CC.
(...)
Destarte, entendo por justa a condenação da seguradora ao pagamento de indenização no montante
devidamente apontado pelo expert em planilha orçamentária de fls.
274, no importe de R$ 14.123,29, pois é a quantia pecuniária que
foi utilizada para a restauração do imóvel retornando as partes ao
status quo ante de forma integral.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar a ré a pagar
à parte autora, a título de indenização securitária, o valor de R$
14.123,29, corrigido monetariamente pelos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da entrega do
laudo (03/05/2019), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, sem prejuízo da pena convencional de 2% sobre o
valor da indenização, para cada decêndio ou fração de atraso,
contando-se da citação e limitada até 100% do valor total do dano a
ser indenizado.
Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o art. 85, §
2o, do CPC, valendo observar que os honorários periciais são
devidos em favor da Defensoria Pública, pois foi quem custeou tal
despesa, já que a autora é beneficiária da assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuita”.
E mais, o laudo pericial é categórico ao concluir que
“ocorreram problemas relativos à mão de obra e à qualidade dos
materiais em alguns itens, conforme consta nas Planilhas de
Vistoria e Orçamentária, logo conclui-se que as normas relativas à
construção não foram totalmente atendidas” (fls. 262, resposta ao
quesito “f” da digna magistrada).
Da mesma forma, ao responder o quesito 3 do apelado,
o perito afirmou:
“Considerando
as
informações
do
requerente
a
utilização de técnicas inadequadas ocorreu na execução da
alvenaria (trincas) do imóvel.
Com base nas informações do requerente, a utilização
de
materiais
com
qualidade
discutível
(inadequada)
ficou
constatada nos itens:
- instalações hidráulicas e esgotos: nas quais foram
substituídas algumas peças.
- esquadrias de madeira: houve a necessidade de
serem substituídas parte destas esquadrias. (Planilha Vistoria Item
F - Anexos).
- cobertura: foram substituídas parte das telhas” (fls.
262).
Em suma, a r. sentença apelada não comporta reparos.
Por fim, cabe a majoração dos honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e
nego provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1002952-75.2016.8.26.0356 Voto no 41027
Comarca: Mirandópolis (1a Vara)
Apelante(s): Bradesco Seguros S/A
Apelado(s): Hermenegildo Caetano da Silva
Natureza da ação: Seguro Habitacional
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
326/337, que julgou procedente o pedido deduzido, para condenar a ré
a pagar, a título de indenização securitária, o valor de R$ 14.123,29,
corrigido monetariamente pelos índices da Tabela Prática deste
Tribunal a partir da entrega do laudo (03.05.2019) e juros de mora de
1% ao mês, desde a citação, sem prejuízo da pena convencional de 2%
sobre o valor da indenização, para cada decêndio ou fração de atraso,
contando-se da citação e limitada até 100% do valor total do dano a ser
indenizado e ainda ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Recurso (fls. 340/425): pugna pela reforma do julgado,
alegando em preliminar, legitimidade da Caixa Econômica Federal e
União; competência da Justiça Federal; inépcia da inicial;
ilegitimidade passiva; prescrição e falta de interesse de agir. No mérito,
aduz que o laudo pericial restou inconclusivo em destacar que quando
da realização da vistoria do imóvel, não foi constatado ameaças de
desmoronamento total ou parcial, ou seja, em paredes, vigas ou
elementos estruturais, bem como que houve acréscimo e modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da edificação em relação à planta original, sem a averbação e anuência
do agente financiador e que não pode ser condenada por não ter
fiscalizado a obra.
Tempestivamente interposto o recurso, foram apresentadas
as contrarrazões (fls. 431/439) e verificando-se presentes os requisitos
de admissibilidade, fica recebido em seus regulares efeitos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Cumpre assentar que são aplicáveis ao caso, as normas do
Código de Defesa do Consumidor tendo em vista, inclusive, se tratar
de tema já pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça (v.g.
REsp 1093154/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Antes de adentrar ao exame do mérito recursal, curial
apreciar as preliminares arguidas.
De incompetência absoluta da Justiça Estadual ante o
interesse da Caixa Econômica Federal, não se há falar.
Conforme se verifica dos autos, a fim de se evitar possível
nulidade e verificar a competência do Juízo, foi determinada a
intimação da CEF acerca de seu interesse em intervir no processo,
tendo a instituição demonstrado não haver interesse em fazer parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lide, devido a apólice de seguro ser do ramo 68 (fl. 224).
Assim, não se vislumbrando interesse jurídico de foram a
autorizar o banco a ingressar os autos, não é o caso de se reconhecer
sua legitimidade ou a competência da Justiça Federal para o
julgamento do feito.
Aliás, do voto condutor da eminente Min. Nancy Andrighi,
extrai-se o seguinte excerto, que bem se aplica à hipótese em comento:
“[...]
Aliás, tomando por base a bipartição entre apólices públicas (ramo 66)
e privadas (ramo 68) e confrontando-a com a evolução da legislação
que rege a matéria, constata-se que a controvérsia se limita ao período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 que deu nova
redação ao DL 2.406/88 e da MP no 478/09.
Isso porque, desde a criação do próprio SFH, por intermédio da Lei no
4.380/64, até o advento da Lei no 7.682/88, as apólices públicas não
eram garantidas pelo FCVS. Por outro lado, com a entrada em vigor da
MP no 478/09, ficou proibida a contratação de apólices públicas.
Assim, a análise quanto à legitimidade da CEF para intervir nas ações
securitárias fica restrita ao período compreendido entre 02.12.1988 e
29.12.2009, durante o qual conviveram apólices públicas e garantia pelo
FCVS. Nesse interregno, incide a jurisprudência pacífica do STJ, de
que “se o contrato está vinculado ao FCVS, é ele um contrato
administrativo, sendo a CEF, como sucessora do SFH, legitimada a
responder às demandas em que se questiona sobre tais avenças”
(REsp 637.302/MT, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de
28.06.06. No mesmo sentido: REsp 685.630/BA, 1a Turma, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ de 01.08.05; e REsp 696.997/PE, 2a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Otávio de Noronha, DJ de 26.09.05).
Resta, porém, definir as condições processuais para o ingresso da CEF
na lide.
Em primeiro lugar, como nos seguros habitacionais inexiste relação
jurídica entre o mutuário e a CEF (na qualidade de administradora do
FCVS), conclui-se que a intervenção da instituição financeira se dará
na condição de assistente simples e não de litisconsorte necessária.
Nesse contexto, ao pleitear seu ingresso na lide, constitui ônus da CEF
demonstrar, caso a caso, o seu interesse jurídico.
Recorde-se que: (i) o potencial interesse da CEF somente existe nos
contratos em que houver apólice pública garantida pelo FCVS; e (ii) o
FESA é uma subconta do FCVS, de sorte que o FCVS somente será
ameaçado no caso de o FESA não ter recursos suficientes para
pagamento da respectiva indenização securitária, hipótese que, pelo
que se depreende da própria decisão do TCU (transcrita no voto da i.
Min. Relatora relativo aos primeiros embargos de declaração), é
remota, na medida em que o FESA é superavitário. Acrescente-se,
ainda, que mesmo os recursos do FESA somente serão utilizados em
situações extraordinárias, após o esgotamento dos recursos derivados
dos prêmios recebidos pelas seguradoras, os quais, mais uma vez de
acordo com a decisão do TCU, também são superavitários. Em suma,
o FCVS somente será debitado caso os prêmios recebidos pelas
seguradoras e a reserva técnica do FESA sejam insuficientes para
pagamento da indenização securitária, hipótese que, dada a sua
excepcionalidade, deverá ser devidamente demonstrada pela CEF.
Saliento isso porque a CEF tem requerido indistintamente seu ingresso
em todos os processos envolvendo seguro habitacional, sem sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saber (ou pelo menos demonstrar) se envolve ou não apólice pública e
se haverá comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do FESA.
Neste processo, por exemplo, a própria CEF admite que “não há como
se afirmar se os contratos objeto da presente demanda detêm ou não
mencionada cláusula [de cobertura do saldo devedor pelo FCVS] (veja-
se que nós autos não há cópia dos contratos nem mesmo a afirmação
de que são eles desprovidos de vinculação ao FCVS)” (fl. 603).
Ora, o mínimo que se espera daquele que pretende intervir no processo
na qualidade de assistente é a demonstração inequívoca do seu
interesse jurídico.
Portanto, não evidenciando a CEF seu interesse jurídico na ação,
correto será o indeferimento do pedido de intervenção.
[...]”
Nesse sentido, ainda, já decidiu esta E. Corte:
Agravo de instrumento Fase de execução da ação indenizatória
securitária movida por mutuários do SFH Indeferimento do pedido de
deslocamento do feito para a justiça federal Processo transitado em
julgado Inteligência da Súmula 59 do STJ - Ausência de prova do risco
do impacto jurídico ou econômico ao FCVS, de modo que a edição da
Lei Federal 13.000/2014 não trouxe qualquer repercussão prática
Manutenção do feito perante a justiça estadual - Não provimento.
(AI 2144761-08.2014.8.26.0000 Rel. Des. Enio Zuliani - 4a Câmara de
Direito Privado j. 23/10/2014).
Não se há falar em inépcia da inicial, já que a exposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos foi clara e o pedido decorre logicamente do quanto afirmado.
Ademais, a exordial atende aos requisitos constantes no
artigo 319 do Código de Processo Civil, estando devidamente narrados
os fatos ensejadores do ajuizamento da ação e as razões pelas quais
pretende o demandante a responsabilização da demandada, no tocante
aos danos ocorridos no imóvel que adquiriu, tendo apresentado todas
as informações e documentos que se faziam necessários à propositura
da demanda.
Em se tratando de descrição de danos em imóveis,
descabido exigir-se riqueza técnica na sua descrição, não olvidando,
ademais, tratar-se de pessoa com poucos recursos financeiros, tanto
que beneficiário da justiça gratuita e que, por conseguinte, não tem
condições financeiras de contratar, desde logo, os serviços de
engenharia, com vistas a descrever, em pormenores e em termos
técnicos as anomalias acaso existentes.
Por outro lado, a falta de notificação do sinistro não traz
qualquer consequência adversa aos autores, no caso, pois a citação da
seguradora se presta a cumprir o papel da aludida comunicação,
porquanto, nesta oportunidade veio a saber, se é que já não tinha plena
ciência, dos danos alegados pelos autores, sendo certo, ademais, que a
contestação, onde se pugnou pela improcedência do pedido
indenizatório, já é suficiente à configuração da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como já se afirmou, anteriormente, é de notório
conhecimento neste Tribunal a existência de defeitos de construção
em imóveis populares edificados pela CDHU, sendo igualmente
notória a recusa das seguradoras em cobrir as indenizações.
Nada indica, por outro lado, que se fosse avisada antes do
ajuizamento da demanda, a seguradora tomaria todas as medidas
visando a evitar ou mesmo atenuar as consequências do sinistro.
Em resumo, a comunicação do sinistro, no caso, se mostra
irrelevante.
Nesse sentido, já decidiu esse Colendo Tribunal:
INDENIZAÇÃO - Seguro habitacional - Cobrança - Danos em imóvel
- Petição inicial - Peça que preenche os requisitos legais -
Impossibilidade jurídica do pedido - Não caracterização - Indenização
prevista no ordenamento jurídico - Caixa Econômica Federal não
manteve qualquer relação jurídico-material com a segurada -
Introdução de fundamento novo na demanda - Inadmissibilidade -
Falta de comunicação do sinistro - Irrelevância - Seguradora que não
poderia evitar ou atenuar as conseqüências deste - Prescrição -
lnocorrência - Início do prazo prescricional de impossível fixação -
Danos contínuos e permanentes - Seguro obrigatório - Prescrição em
20 anos - Súmula n° 124 do antigo Tribunal Federal de Recursos -
Recursos não providos. INDENIZAÇÃO - Seguro habitacional -
Cobrança - Danos em imóvel - Procedência parcial - Confirmação -
Cláusulas contratuais - Redação confusa não afasta a proteção ao
imóvel do mutuário - Defeitos de construção - Exclusão da cobertura -
Inadmissibilidade - Cláusula restritiva inserida, unilateralmente, muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo depois de firmadas as primeiras cartas compromissos - Valor
apurado - Razoabilidade - Não provido o recurso da ré, conhecido e
provido parcialmente o adesivo da autora. RESPONSABILIDADE
CIVIL - Seguro habitacional - Multa contratual - Verba devida -
Redução, no entanto, para 30% do valor da indenização - Art. 924 do
Código Civil em vigor à época - Despesas com mudança e locação de
outro imóvel - Ressarcimento indevido - Verba honorária - Majoração -
Não provido o recurso da ré, conhecido e provido parcialmente o
adesivo da autora.
(Apel. 603.555.4/3 Rel. Des. Sousa Lima 7a Câmara de Direito
Privado j. 18.02.2009 v.u.) (não há grifos no original).
Vale assinalar, ainda, que os documentos colacionados
comprovam que a requerida integra um “pool” de seguradoras que
atuam junto ao SFH.
Não há qualquer elemento a demonstrar tenha ela deixado
de atuar neste sistema securitário, além do que, recebeu os valores dos
prêmios pagos pelos mutuários, em virtude do seguro obrigatório
vinculado às parcelas do financiamento habitacional.
A propósito, vale transcrever, ainda, excerto do voto
proferido pelo eminente Des. Francisco Loureiro, com assento na E. 1a
Câmara de Direito Privado, nos autos da apelação no
0006742-47.2015.8.26.0024, que bem elucida tal questão, suscitada pela
mesma seguradora:
“Conforme já deixei assentado em outros julgados, entre eles a
Apelação Cível no 408.275.4/3-00, julgada pela Quarta Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado do TJSP em 15 de março de 2007, foi instituído o
regime de livre-escolha para o sistema de lideranças do seguro
habitacional, no qual as seguradoras agem em Consórcio,
credenciadas pelo antigo BNH, sob as normas e orientações de
repasse dos prêmios e indenizações dos respectivos seguros previstas
pela SUSEP.
Em decorrência, a nova seguradora é obrigada a assumir a imediata
regulação e liquidação dos sinistros existentes, considerando-se que
será ressarcida pelo próprio sistema.
No caso concreto, a responsabilidade pelo seguro habitacional do SFH
passou a ser exercida exclusivamente pela SASSE Companhia
Nacional de Seguros Gerais, que somente se desligou do sistema em
1999, quando foi substituída pela Companhia Excelsior Seguros.
Ocorre que à época da propositura da demanda, existia um pool de
seguradoras escolhidas como habilitadas a operar o seguro
habitacional no Sistema Financeiro da Habitação.
Surge, assim, a questão de se verificar qual a seguradora responsável
pelos vícios de construção apontados na inicial, se a existente quando
da celebração do contrato de financiamento, ou a existente quando da
comunicação do sinistro ou ajuizamento da ação.
A questão já foi enfrentada pela Quarta Câmara de Direito Privado do
TJSP, a exemplo do acórdão referente à Apelação Cível no
619.199.4/0-00, de relatoria do Des. Fábio Quadros, julgada em 30 de
abril de 2009, tendo ficado assentado que não se cogita de
ilegitimidade passiva da seguradora, desde que na época da
propositura da demanda integre o pool de seguradoras habilitadas a
operar o seguro habitacional do SFH.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, cabia à seguradora ré demonstrar que à época não era uma das
cosseguradoras atuantes no sistema de seguro habitacional. Como não
o fez, de rigor sua manutenção no polo passivo do feito.”
De ilegitimidade ativa ad causam também não se há cogitar,
já que o autor é beneficiário do contrato de seguro, contratado pela
CDHU junto à corré Companhia Excelsior. A Lei no 8.004/90 não
contempla qualquer vedação à alienação de imóveis adquiridos, apenas
prevendo a necessidade de anuência do credor hipotecário e assunção
do saldo devedor pelo novo adquirente. Ademais, a Lei no 10.150/00
permite a transferência do imóvel, estabelecendo que a aceitação dos
pagamentos pela Caixa Econômica traduz aquiescência tácita.
A esse respeito, confira-se o quanto decidido pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO "CONTRATO DE GAVETA" -
LEI 10.150/2000 - LEGITIMIDADE SÚMULAS 282 E 284/STF.
1. Não se conhece de recurso quando as teses trazidas no especial
carecem de prequestionamento.
2. Aplica-se o teor da Súmula 284/STF, considerando-se deficiente a
fundamentação, quando o recorrente não aponta, com clareza e
precisão, o dispositivo de lei violado.
3. O adquirente de imóvel através de "contrato de gaveta", com o
advento da Lei 10.150/200, teve reconhecido o direito à sub-rogação
dos direitos e obrigações do contrato primitivo. Por isso, tem o
cessionário legitimidade para discutir e demandar em juízo questões
pertinentes às obrigações assumidas e aos direitos adquiridos.
4. Recurso do IPERGS não conhecido. Recurso da CEF conhecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte e improvido.
(REsp 705.231/RS
Rel. Min. Eliana Calmon
2a Turma
j.
05/04/2005 pub. DJ 16.05.2005).
Por conseguinte, não podem ser carreadas ao autor outras
obrigações além do pagamento do prêmio, o que se verificou no caso,
e, desse modo, tem ela o direito de requerer indenização pelos
pretensos danos.
Consoante a lição de Donaldo Armelin, a legitimidade,
“(...) é uma qualidade do sujeito aferida em função de ato jurídico,
realizado ou a ser praticado. Qualidade outorgada pelo sistema jurídico
e exigível, como é óbvio, em se tratando de negócios jurídicos
multilaterais, de todos os seus participantes, qualquer que seja o pólo
da relação jurídica em que se encontrem. Essa qualidade resulta de
uma situação jurídica oriunda precipuamente da titularidade de uma
relação jurídica ou de uma posição em uma situação de fato, à qual o
direito reconhece efeitos jurígenos” 1.
Ademais, eventual inércia do estipulante não pode implicar
em prejuízo do segurado!
De denunciação da lide à CDHU não se há cogitar,
porquanto o deferimento de tal pleito formulado pela ré importaria em
intromissão de fundamento jurídico diverso, ausente e estranho à lide
originária, não se vislumbrando qualquer prejuízo a eventual
ajuizamento de ação regressiva.
1 ARMELIN, Donaldo Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro Ed, Revista dos
Tribunais São Paulo 1979 p. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aliás, como bem referido pelo ilustre Desembargador
Oscarlino Moeller, no julgamento do agravo de instrumento no
542.714.4/6:
“Vale dizer, a denunciação da lide só é admitida nos casos de garantia
automaticamente decorrente da lei ou do contrato, não se permitindo a
intromissão de fundamento jurídico novo, ausente na ação originária”.
A esse respeito e com referência ao Código de Processo Civil
revogado, mas aplicável à espécie, lecionam ainda Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria de Andrade Nery:
“A denunciação, na hipótese do CPC 70 III, restringe-se às ações de
garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou
contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda,
indenizando o garantido em caso de derrota. Daí não ser admissível a
denunciação da lide, quando nela se introduzir fundamento novo,
estranho à lide principal”.2
Nesse mesmo diapasão, orienta o Ministro Sidney Sanches:
“[...] o direito de regresso decorrente da fiança, da co-fiança e das
obrigações solidárias, este não pode ser exercitado mediante
denunciação da lide.
É que o Código facultou seu exercício através de outro instituto, o
chamamento ao processo (arts. 77 a 80 do CPC), dando-lhe, pois,
tratamento específico.
Na hipótese do inc. III do art. 70 de nosso Código (denunciação da
lide) também se trata de regresso, mas a ação é proposta por uma das
partes contra o terceiro. Há aí duas ações inteiramente distintas: a
principal entre as partes originárias, uma das quais a denunciante; e a
incidental de indenização (por evicção) ou de regresso, entre o
denunciante e o denunciado (pela denunciação da lide). Lides diversas,
2 - Op. cit. p. 246, nota 13 ao artigo 70.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora apreciáveis em sentença uma (art. 76). Aliás, a ação incidental
só se poderá julgar pelo mérito se o denunciante ficar vencido perante
seu adversário na ação principal” 3.
Dessa forma e como não há prejuízo ao direito de regresso,
descabido o deferimento da denunciação da lide pretendida pela
recorrente.
No que toca à prescrição e uma vez mais, razão alguma
assiste à apelante.
O demandante fez referência a uma série de problemas
existentes no imóvel, que se protraem no tempo, sendo lícito inferir
que persistem até a presente data, de forma que é absolutamente
inviável fixar-se uma data certa, a partir da qual se inicie a fluência do
lapso prescricional.
Curial salientar que a regra do artigo 178, § 6o, II, do Código
Civil de 1916 correspondente ao artigo 206, § 1o, II, do atual codex, não
se aplica às hipóteses de seguro em grupo, como a versada nos
presentes autos, mas aos casos de seguro facultativo. Ademais, tal
disposição apenas mencionava as ações entre segurado e segurador e
vice-versa, não se dirigindo, portanto, aos terceiros beneficiários, ora
demandantes.
Esse entendimento encontrava respaldo na doutrina de
Câmara Leal, sempre lembrado:
3 - Denunciação da lide no direito processual civil brasileiro São Paulo Revista dos Tribunais 1984
p. 118/119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O Código não deixou margem para exceções: qualquer ação
decorrente do contrato de seguro, quer em favor do segurado contra o
segurador, quer em favor deste contra aquele, prescreve em um ano, se
o fato que lhe serve de fundamento ocorrer no Brasil”. 4 (grifou-se)
Destarte, o mais correto, em se tratando de seguro de
construção obrigatório e de responsabilidade civil, quanto ao prazo a
ser considerado, é o de 10 anos, estabelecido no artigo 205 do Código
Civil, correspondente ao artigo 177 do Código Civil de 1916.
Nesse sentido a jurisprudência:
PRESCRIÇÃO - Seguro - Contratação por Agente Financeiro -
Regulamentação por normas do SFH - Inaplicabilidade do artigo 178, §
6o, II, do Código Civil - Prescrição vintenária - O seguro habitacional
estipulado para o Sistema Financeiro de Habilitação é estabelecido em
favor dos beneficiários naturais do mutuário financiado em contrato de
mútuo com garantia hipotecária, não se aplicando a prescrição ânua
prevista no Código Civil - Recurso provido. (Apelação Cível n. 282.171-1
- São Paulo - 7a Câmara de Direito Privado - Relator: Júlio Vidal -
17.09.97 - V.U. * 745/505/03).
É fato que a Súmula 101 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça dispõe que, “a ação de indenização do segurado em grupo contra a
seguradora prescreve em um ano”, o que não interfere no caso sob
julgamento, porquanto o enunciado se refere a seguro em grupo, de
vida e acidentes pessoais, não sendo possível a sua extensão à espécie,
visto que os danos, aqui, são contínuos.
Rejeita-se, portanto, a pretendida prescrição.
4 - CÂMARA LEAL , Da prescrição e da decadência: teoria geral do direito civil 4a ed atualizada por
José de Aguiar Dias Rio de Janeiro Forense 1982 p. 252.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, ficam afastadas as preliminares repisadas pela
recorrida.
Quanto ao mérito do reclamo, pese o considerado pelo
egrégio juízo, tem-se que o recurso comporta provimento.
Segundo consta, o autor adquiriu pelo Sistema Financeiro de
Habitação o imóvel situado na Rua Albina Massaroto Tibúrcio, 486
município de Guaraçaí, na comarca de Mirandópolis e, em virtude da
ocorrência de vícios na construção, ajuizou a presente demanda,
visando obter indenização securitária por tais danos.
A r. sentença de fls. 326/337, afastando a cláusula restritiva da
cobertura de vícios construtivos, a julgou procedente, sob o argumento
de que o laudo é conclusivo ao dizer que houve impropriedade do
emprego de materiais de qualidade questionáveis.
Pois bem.
A prova técnica dá conta de que a área construída original era
41,35m2, que foi ampliada em 94,65m2 e hoje o imóvel possui 136,00m2,
o que compromete em absoluto a apuração de vícios construtivos do
prédio original.
Assim sendo, fácil deduzir-se que ele foi muito modificado,
não sendo possível que se atribua a culpa pela utilização de materiais
de má qualidade e técnicas inadequadas à construtora, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade pelo reparo dos problemas apontados pela perícia à
seguradora.
Ademais, o laudo afirma que o imóvel não apresenta vício ou
defeito de construção, que os defeitos foram solucionados pelo
requerente e estavam relacionados à qualidade dos serviços executados
(material de mão de obra); que não existem danos a serem corrigidos
(fl. 262); que constatado não haver deflexão, subsidência ou
empenamentos nos telhados (fl. 263) e que não foram constatadas
fissuras/trincas ou rachaduras nas alvenarias (fl. 264), observando-se a
inexistência de reparos.
Deste modo, conquanto se entenda aplicável à espécie o
CDC, bem como tenha sido constatados problemas nos materiais
utilizados, sendo certo que este Relator em casos nos quais fica
evidente que a utilização dos matérias/técnicas inadequadas tenha
sido feita pela construtora entende que os danos daí decorrentes devem
ser cobertos pela apólice, neste caso, é de rigor a improcedência da
demanda, como explicado acima.
Ante todo o decidido, fica invertido o ônus da sucumbência,
observando-se a gratuidade de justiça concedida ao autor.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de dar-se
provimento ao recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria
consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, e por este voto, afastadas as preliminares, dá-
se provimento ao recurso, nos termos enunciados.

A.C. Mathias Coltro
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE LUIZ MONACO DA SILVA
10137260
8
24
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
F9725DE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002952-75.2016.8.26.0356 e o código de confirmação da tabela acima.